Tribunal: STF
Processo: ARE 1476891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de licença de fiscalização e funcionamento. Atividade econômica. Critérios de razoabilidade e de proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático-probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 280/STF. Precedentes.



    1. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Código Tributário Nacional e Lei Municipal nº 796/15), providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.